Tribunal: TJBA
Processo: 0500064-66.2020.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Classe:

Apelação
Criminal
n.º

0500064
-66.2020.8.05.0250

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma

Vara / Origem:
2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Simões Filho/BA

Apelante
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Apelado:
GUSTAVO GONÇALVES SANTOS

Advogada: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Promotor de Justiça:
Mariana Pacheco de Figueiredo

Procuradora de Justiça: Á
urea Lúcia Souza Sampaio
L
oepp

Relator:
Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO CONDENATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO.
FRAGILIDADE MANIFESTA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ACUSAÇÃO FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. TESTEMUNHOS JUDICIAIS VAGOS, IMPRECISOS E CONTRADITÓRIOS. UM AGENTE AFIRMA NÃO SE RECORDAR DOS FATOS. OUTRO POLICIAL NÃO CONSEGUE INDIVIDUALIZAR A CONDUTA DO ACUSADO, LIMITANDO-SE A EXPRESSÕES GENÉRICAS COMO "UM DELES". AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. DÚVIDA RAZOÁVEL E INSUPERÁVEL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO IN DUBIO PRO REO. STANDARD PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO NÃO ATINGIDO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (ART. 386, VII, DO CPP). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1.

Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
contra a sentença que absolveu
GUSTAVO GONÇALVES SANTOS
da imputação da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), com fundamento na insuficiência de provas para a condenação (art. 386, VII, do CPP). A acusação baseia-se na suposta apreensão de 30 (trinta) pinos de cocaína e 08 (oito) buchas de maconha em posse do réu, após abordagem policial motivada por denúncia anônima.

II. Questão em discussão.

2.

A questão central consiste em definir se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo, é suficiente para comprovar, com a certeza necessária para um decreto condenatório, a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao apelado, revertendo-se, assim, a sentença absolutória de primeiro grau.

III. Razões de decidir.

3.

A prolação de um decreto condenatório exige a superação do
standard
probatório da dúvida razoável, demandando uma certeza fundamentada em provas robustas, coerentes e judicializadas.

4.
No caso em análise, a pretensão do Ministério Público de reformar a sentença absolutória não encontra amparo no acervo probatório.

5.

A instrução processual revelou-se incapaz de produzir elementos de convicção seguros e inequívocos sobre a autoria delitiva, sendo a manutenção da absolvição
a
medida que se alinha aos ditames da justiça e aos princípios constitucionais.

6.

A
prova oral
, único pilar que sustenta a acusação, é
marcadamente frágil e insuficiente
. Os depoimentos dos policiais militares, quando submetidos ao crivo do contraditório, mostraram-se repletos de lacunas e imprecisões que inviabilizam a formação de um juízo de certeza.

7.

O Policial Militar
Décio da Silva
, em seu depoimento judicial (ID 98570829), foi categórico ao afirmar que, apesar de ter lido a denúncia antes da audiência,
"não lembrei"
da ocorrência. Sua contribuição para o esclarecimento dos fatos foi, portanto, nula, uma vez que não se recordava de qualquer detalhe da abordagem ou da apreensão.

8
.
O depoimento do Tenente PM
Antônio Jorge Bahia do Bonfim
(ID 464208486), por sua vez, embora tenha afirmado recordar-se "um pouco" dos fatos, foi extremamente vago e impreciso, falhando em individualizar a conduta do apelado. O agente limitou-se a usar expressões genéricas como
"um deles estava homiziando drogas"
e
"um deles estava com a posse das drogas; que o outro estava relativamente perto"
, sem jamais especificar qual dos dois indivíduos abordados
-
o réu Gustavo ou seu
irmão
,
era
o portador do material ilícito. Questionado, o policial admitiu não se lembrar do nome dos abordados, se eram irmãos, ou mesmo onde a droga foi exatamente encontrada, declarando
"acho que tinha pinos com ele"
e
"não lembro onde a droga estava"
.

9.

A ausência de certeza nos testemunhos é um obstáculo intransponível para a condenação. A falha em individualizar a conduta do réu, atribuindo-lhe de forma clara e precisa a posse dos entorpecentes, torna a prova absolutamente dúbia. A condenação não pode se basear em presunções ou em relatos que atribuem a posse a "um
deles", quando duas pessoas estavam no local da abordagem.

10.

Embora a palavra de agentes de segurança possua relevância, sua valoração não é absoluta e deve ser cotejada com os demais elementos de prova. Quando os próprios depoimentos policiais se revelam vacilantes, imprecisos e contraditórios, como no presente caso, eles perdem a força probatória necessária para sustentar, isoladamente, uma condenação criminal.

11.

O sistema processual penal pátrio, regido pelo princípio do contraditório, veda a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sendo imperativo que a prova da autoria seja confirmada em juízo de forma segura, o que não ocorreu. A ausência de outras provas, como testemunhas civis ou filmagens da abordagem, que pudessem corroborar a frágil prova oral, reforça a insuficiência do acervo acusatório.

12.

Diante da fragilidade extrema do conjunto probatório, a dúvida sobre a autoria se torna insuperável. A absolvição
proferida pelo juízo de primeiro grau, portanto, aplicou corretamente o princípio constitucional do
in dubio pro reo
, segundo o qual, na incerteza, a decisão deve favorecer o acusado.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso conhecido e não provido
.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por tráfico de drogas exige prova judicializada, robusta e inequívoca da autoria delitiva, sendo insuficientes para tal finalidade os depoimentos de policiais militares que se mostram vagos, imprecisos e incapazes de individualizar a conduta do acusado, especialmente quando um agente não se recorda dos fatos e o outro não consegue especificar quem, entre os abordados, detinha a posse do entorpecente.

2.

A dúvida razoável e intransponível sobre a autoria, decorrente de um conjunto probatório frágil e contraditório, impõe a manutenção da sentença absolutória, em estrita observância ao princípio do
in dubio pro reo
, conforme o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
-
AgRg
no HC: 946188 RS 2024/0352119-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º
0500064-66.2020.8.05.0250
, em que figuram, como Apelante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como Apelado,
GUSTAVO GONÇALVES SANTOS
.

ACORDAM
,
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico, em
CONHECER
o apelo e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator